Tribunal: TJDFT
Processo: 0711608-04.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOBSERVÂNCIA DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA. FRAÇÃO APLICADA. 1/8. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou o acusado como incurso nas penas do art. 129, § 13o, e art. 147, caput, ambos do Código Penal, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/06.

2. Quanto à lesão corporal, ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.

3. O delito de ameaça é um crime formal, cuja consumação ocorre quando a vítima toma conhecimento da promessa do agente ativo em lhe causar mal injusto e grave, não importando a ocorrência do resultado naturalístico.

4.Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, conforme depoimentos das vítimas e das testemunhas, sob o crivo do contraditório, aliado aos demais documentos da fase inquisitorial e aos laudos periciais, mantém-se o decreto condenatório.

5. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.

6. Permanecendo hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática consignada em sentença, que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida.

7. Negou-se provimento ao recurso de apelação.